Tribunal: TJPA
Processo: 0801632-95.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801632-95.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ZILMA CEI LIMA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DESSE PLEITO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA.
SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conceder em parte a segurança pleiteada pela impetrante, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 6 (seis) aos 14 (quatorze) do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ZILMA CEI LIMA contra ato omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV e à SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/SEDUC, diante do fato de não haver sido apreciado o pedido de aposentadoria da recorrida.

A inicial (id.
8143661, págs. 1/12) historia que a impetrante é professora da rede estadual de ensino, tendo sido nomeada em 11.03.1991, sob o regime estatutário e que antes de ingressar no serviço público laborou como docente no Município de Castanhal no interstício de 12/06/1984 a 30/09/1988.

Diz que no ano de 2012, após completar 25 (vinte e cinco) anos de docência e 52 (cinquenta e dois) anos de idade, ingressou com pedido de aposentadoria, conforme o protocolo nº 2012/494217, contudo, até a impetração do
mandamus
, o pleito não havia sido objeto de apreciação.

Apresenta fundamentos a respeito do direito líquido e certo à aposentadoria, uma vez que preenche os requisitos previstos no artigo 40, § 5º, da CR/88 c/c o artigo 110, III, ”b”, da Lei Estadual nº 5.810/94, esclarecendo que se encontra afastada do serviço há aproximadamente 10 (dez) anos à espera de conclusão do processo mencionado.

Apresenta, ainda, fundamentos a respeito da celeridade dos processos e da eficiência administrativa (artigo 5º, LXXVIII c/c o artigo 37, ambos da CR/88).

Afirma que a aposentadoria por tempo de contribuição do professor do sexo feminino é de 25 (vinte e cinco) anos, sendo tal requisito satisfeito.

Discorre sobre a possibilidade de contagem recíproca entre os Regimes Geral e Próprio de Previdência (artigo 201, § 9º CR/88 c/c o artigo 94 da Lei nº 8.213/91).

Alude sobre a necessidade de concessão de tutela de urgência com vistas a compelir as autoridades impetradas a apreciar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e, ao final, a imposição da implementação da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em decisão constante do id. 9307046, págs. 1/3, indeferi o pedido de tutela provisória.

A autarquia previdenciária apresentou informações (id. 9405943, págs. 1/6) arguindo, após breve explanação dos fatos, a competência concorrente para legislar sobre previdência social e que os regimes próprios de previdência social não podem conceder benefícios distintos do previsto no regime geral (artigo 24, XII, da CR/88 c/c o artigo 5º da Lei nº 9.717/98); impossibilidade de o juiz atuar como legislador positivo e que o processamento do pedido de aposentadoria do servidor deve ser instruído pelo setor de pessoal da entidade à qual pertence o servidor (artigo 53 da Lei nº 039/02).

Menciona que o processo administrativo da ora impetrante estava sem a documentação necessária para a análise da autarquia previdenciária e que até o momento da apresentação das informações a Secretaria Estadual de Educação não havia colacionado todos os documentos necessários.

Postula, ao final, a denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou manifestação (id. 9504975, págs. 1/5), págs. 1/5), arguindo, após breve explanação dos fatos, fundamentos a respeito da ausência de violação à razoável duração do processo, uma vez que o ato de concessão de aposentadoria é complexo.

Afirma que a demora na análise do processo de aposentação se deve ao fato de omissão da própria impetrante que não instruiu corretamente o pedido.

Ao final, postula a denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 9968513, págs. 1/6, pronunciou-se pela concessão da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No que tange à controvérsia meritória debatida nos autos, prescreve o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Referido direito constitui peça fundamental para a promoção e a manutenção da confiança social na efetividade da ordem.

No âmbito deste Estado, tal direito encontra previsão no artigo 3º da Lei nº 8.972/2020, ao disciplinar que “a Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público.”

No caso vertente, observa-se que
a impetrante sustenta possuir direito líquido de ter seu pedido administrativo n° 494217/2012 (id. 8143664, págs. 1/2) apreciado pelas autoridades apontadas como coatoras, pois o pleito foi apresentado em 09/10/2012, sem que, até o presente momento, tenha havido o seu desfecho, bem como que lhe seja concedida a aposentadoria por tempo de serviço. Vale destacar que as informações constantes dos autos, não apresentam justificativa plausível para a demora excessiva concernente à apreciação do pleito administrativo.

Nesse aspecto, volvendo à Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, verifica-se o prazo de até 30 (trinta) dias para que o poder público profira decisão em processo administrativo:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

Logo, não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, o comportamento dos agentes públicos implica em descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica.

Nesse diapasão, verifica-se, portanto, a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo prevista no artigo 37 da CR
[1]
.

No mais respeitante ao pedido de concessão do pedido de aposentadoria, verifica-se que os documentos que instruem a peça mandamental se mostram insuficientes para tal apreciação. Assim, considerando-se a impossibilidade de dilação probatória pela via eleita, é de ser denegada postulação nesse ponto.

Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança pleiteada em favor da impetrante e determino que as autoridades impetradas procedam, no prazo de 60 (sessenta) dias, a análise do protocolo administrativo nº 494217/2017.

Custas
ex lege.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém/PA, 14 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Belém, 25/09/2022